Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715078-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJANO DE JESUS PEREIRA, SERGIO DA SILVA BARBOSA, FLAVIO DE ALMEIDA FIRMINO, WELBERT FARIA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0705110-49.2019.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença proposto por SÉRGIO DA SILVA BARBOSA, FLÁVIO DE ALMEIDA FIRMINO, ROME DA SILVA LEITE BORGES, DJANO DE JESUS PEREIRA, WELBERT FARIA DE ALBUQUERQUE, ELENICE ALVES BARBOZA, EDILENE AQUINO DE QUEIROZ ALVES, MARIA MADALENA CAMELO VASQUES, GLAUTER LIMA DOS SANTOS, IGOR RODRIGUES DA SILVA e GABRIEL MOREIRA SALES. Os exequentes pleitearam o recebimento da importância R$ 193.909,56, referente à hora extra, acrescida de adicional noturno de 25%, relativa ao período abril/2010 a agosto/2018, conforme planilha de ID 34530279. Ressaltam que o direito ao recebimento da hora extra, acrescida de adicional noturno de 25%, foi reconhecido na ação proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN-DF, processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018, que tramita perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Afirmam que o pagamento dos valores retroativos a título de horas extras é devido até os cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação coletiva, de modo que os agentes penitenciários que laboraram em regime de plantão fazem jus às diferenças retroativas desde 08/04/2010 até a data da efetiva implementação em folha de pagamento. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 38122234. Inicialmente, suscitou preliminar de litispendência, noticiando que tramita junto ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cumprimento de sentença coletivo proposto pelo SINDPEN-DF em nome de seus associados (PJE n. 0706415-05.2018.8.07.0018), pelo que requer a intimação do exequente para comprovar a desistência do cumprimento de sentença naqueles autos. Ainda, alega que a inicial não contemplou os cálculos da exequente MARIA MADALENA CAMELO VASQUES, mas juntou planilhas referentes a DIEGO GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e FRANCISCO SINVAL DE OLIVEIRA que não constaram da inicial. No mérito, alega excesso de execução. Afirma que houve equívoco no número de plantões dos exequentes SERGIO DA SILVA BARBOSA, FLAVIO DE ALMEIDA FIRMINO e DJANO DE JESUS PEREIRA. Aduz que os cálculos referentes a WELBERT FARIA DE ALBUQUERQUE encerram em 11/2018 quando deveria ter encerrado em 08/2018 devido a incorporação na folha de pagamento em 09/2018. Por fim, afirma que a parte exequente calculou reflexos sobre o 13o salário e 1/3 de férias. Informa o excesso no valor de R$ 19.359,03 e como sendo devido o valor de R$ 174.550,53. A decisão de ID 40385621 deferiu a penhora no rosto dos autos dos créditos pertencentes ao exequente SERGIO DA SILVA BARBOSA, requerida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0712045-36.2018.8.07.0020. Em resposta, a parte exequente juntou cópia da lista atualizada de ID 40288899 que foi apresentada pelo SINDPEN/DF nos autos da execução coletiva, referente aos filiados que serão beneficiados com o pagamento do crédito pugnado naqueles autos e informa que os credores desta execução não estão arrolados naquela lista. Quanto as planilhas de cálculos referentes a GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e FRANCISCO SINVAL DE OLIVEIRA reconhece que foram juntadas por equívoco, mas que os valores não foram somados ao montante total da ação. Requer o desentranhamento das referidas planilhas. Apresentou planilha de cálculos do crédito da exequente MARIA MADALENA CAMELO VASQUES e informa que o valor desta constou no somatório total. Manifesta discordância quanto ao excesso de plantões referentes aos exequentes SERGIO DA SILVA BARBOSA, FLAVIO DE ALMEIDA FIRMINO e DJANO DE JESUS PEREIRA. Por fim, informa ser devido o reflexo da hora extraordinária sobre o 13o salário e 1/3 de férias. Requer a rejeição da impugnação. Posteriormente, o exequente GABRIEL MOREIRA SOARES requereu a sua exclusão da demanda, vez que figura como credor nos autos do cumprimento de sentença n. 0701223-57.2019.8.07.0018, pelo que foi deferido na decisão de ID 44469564. Intimado para manifestar sobre a penhora no rosto dos autos, SERGIO DA SILVA BARBOSA apresentou a impugnação de ID 46663640 que deve ser direcionada ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que determinou a penhora, conforme despacho de ID 46830219. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o questionamento de ID 50410991 e as planilhas de cálculos de ID 57293043. Intimadas, a parte exequente manifestou concordância com os cálculos da Contadoria e requer que o executado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID 58696197). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, também diz não se opor aos valores indicados pela Contadoria (ID 59553856). É a síntese do necessário. Decido. II – A preliminar de litispendência arguida pelo DISTRITO FEDERAL não merece prosperar, tendo em vista a petição de ID 40288899, protocolada nos autos da execução coletiva n. 0706415-05.2018.8.07.0018, em trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública, que apresenta a relação dos filiados do SINDPEN que serão beneficiados naquela execução. Na referida relação não constam os servidores desta execução. Assim, resta afastada a litispendência suscitada pelo executado. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do valor devido. Quanto à obrigação de fazer, a Gerência de Registros Financeiros da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informa que a obrigação foi implementada no contracheque dos servidores a partir de setembro de 2018 e o valor foi pago até o mês de fevereiro de 2019, tendo em vista que o entendimento aplicado anteriormente era o de que o código 10805 - HORAS EXTRAS 50%, do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, era o que mais se assemelhava à decisão judicial, transitada em julgado. Acrescenta que a partir do contracheque de março de 2019 os lançamentos passaram a ser feitos no código 10839 - HORAS EXTRAS NOTURNAS, devido aos reiterados questionamentos judiciais e decisões no sentido de que o valor do adicional noturno deve ser incluído no valor das horas extras. Assim, diante das informações prestadas pelo ente público e que não foram motivo de discordância pela parte exequente, tem-se por cumprida a obrigação de fazer. No que se refere a obrigação de pagar quantia, as partes não divergem em relação a quantidade de plantões realizados pelos servidores ROME, ELENICE, EDILENE, GLAUTER e IGOR. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu em relação i) a quantidade de plantões indicada para os servidores SÉRGIO, FLÁVIO e DJANO; ii) o termo final dos cálculos do servidor WELBERT (11/2018); iii) a inclusão de cálculos referentes aos servidores DIEGO GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e FRANCISCO SINVAL DE OLIVEIRA que não constaram da inicial; iv) a ausência da planilha de cálculos para a servidora MARIA MADALENA CAMELO VASQUES; e v) a incidência do reflexo da hora extraordinária sobre o 13o salário e 1/3 de férias. Tem razão em parte o ente federado. Quanto ao servidor WELBERT, a planilha de ID 34529718 apresentada pela parte exequente demonstra que são devidos os valores referentes ao período de maio/2010 a novembro/2018 o que não pode ser, tendo em vista que a obrigação foi implementada no contracheque do servidor a partir de setembro de 2018, conforme visto anteriormente. Desse modo, os valores referentes aos meses de setembro, outubro e novembro devem ser excluídos a fim de se evitar pagamento em duplicidade. No que se refere aos servidores DIEGO GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e FRANCISCO SINVAL DE OLIVEIRA, o patrono da parte exequente esclareceu que as planilhas de cálculos foram incluídas por equívoco, mas que os valores referentes a estes servidores não foram somados ao montante total da execução. Lado outro, afirma que apesar de não ter juntado a planilha de cálculos referente a servidora MARIA MADALENA CAMELO VASQUES o valor devido a ela foi incluído no somatório total da execução. De fato, analisando o DEMONSTRATIVO GERAL DE CÁLCULO de ID 34530279, que detalhou os valores devidos por servidor, nota-se que o valor devido à servidora MARIA MADALENA constou da planilha ao passo que em relação aos servidores DIEGO GABRIEL e FRANCISCO não há valores discriminados. No que se refere aos servidores SÉRGIO, FLÁVIO e DJANO, tem-se que tanto a parte exequente como o DISTRITO FEDERAL consideraram o mesmo período para ambos os servidores. No entanto, o cotejamento das planilhas de ID 34529427 e ID 34529369 e ID 38122323 demonstra que a parte exequente indicou quantidades inferiores de plantões realizados em determinadas datas pelos servidores FLAVIO e DJANO, enquanto que o número de plantões informado pelo DISTRITO FEDERAL está de acordo com o realizado. E em relação ao servidor SERGIO, a planilha de ID 34529333 juntada pela parte exequente está em desacordo com a quantidade de plantões informada na Declaração da Penitenciária II do Distrito Federal (ID 3450732) porquanto foram informadas quantidades superiores ao que consta no documento. Sobre a incidência do reflexo da hora extraordinária sobre o 13o salário e 1/3 de férias, a insurgência do ente público restou esclarecida no despacho de ID 55146911 pelo que deixo de analisar. No que se refere a correção monetária, o v. acórdão n. 954356, da 1a Turma Cível (ID 34506883), assim decidiu: “(...)Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.” O julgado acima transcrito definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados, reputando-se matéria preclusa. Destaca-se que a Contadoria, na apuração do valor da execução considerou a quantidade de plantões realizados pelos servidores, bem como o período em que foram realizados. Os valores foram atualizados pelos índices oficiais, tudo conforme determinado no julgado. Desse modo, tem-se que os cálculos apresentados pela Contadoria estão de acordo com as diretrizes traçadas no título executivo judicial. O acolhimento dos cálculos elaborados pelo órgão contábil em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, tendo em vista que a adequação dos cálculos aos parâmetros do julgado garante a sua perfeita execução. Nesse sentir é o posicionamento do e. STJ: “VALOR APRESENTADO INICIALMENTE PELO CREDOR EM SUA MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora superiores àqueles apresentados pela parte exequente, não configura hipótese de julgamento ultra petita, à vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado. III – A agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV – Agravo Regimental improvido.” (STJ. AgRg no REsp 1262408-AL. PRIMEIRA TURMA. Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA. Data do Julgamento: 12/04/2016. Data DJe: 19/04/2016). Assim, diante da anuência de ambas as partes com a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial, deve prevalecer o valor indicado, vez que superada a discussão a respeito do valor efetivamente devido pelo ente público. III – Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para fixar como devido o valor R$ 221.681,58 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 39.968,82 para DJANO DE JESUS PEREIRA; R$ 29.733,56 para EDILENE AQUINO DE QUEIROZ ALVES; R$ 1.618,45 para ELENICE ALVES BARBOZA; R$ 27.190,44 para FLAVIO DE ALMEIDA FIRMINO; R$ 7.180,58 para GLAUTER LIMA DOS SANTOS; R$ 15.475,60 para IGOR RODRIGUES DA SILVA; R$ 30.231,44 para MARIA MADALENA CAMELO VASQUES; R$ 8.946,22 para ROME DA SILVA LEITE; R$ 8.086,39 para SERGIO DA SILVA BARBOSA e R$ 33.097,21 para WELBERT FARIA DE ALBUQUERQUE; e mais R$ 20.152,87 os honorários sucumbenciais, atualizados até 20/2/2020, na forma da planilha de ID 57293043. IV - Analisando a decisão de ID 35900958 verifica-se que não houve a fixação de honorários sucumbenciais da fase executiva. Assim, em observância ao recurso especial 1.650.588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da exequente. Preclusa esta decisão expeçam-se os pertinentes requisitórios. IV - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Observe-se, contudo, em relação ao credor SERGIO DA SILVA BARBOSA, a penhora já referida. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. I.” BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2019 15:00:30.” Alega o Agravante, em síntese, que os Agravados iniciaram o cumprimento da sentença quanto ao pagamento individualizado de valor de horas extras e adicionais de hora noturna que foram acertados em processo coletivo. Assevera que o valor exequendo inicialmente superava o valor apurado pela Procuradoria, tendo os cálculos apontado excesso de execução, e a impugnação foi parcialmente acolhida. Informa que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido acolhida em parte, não houve condenação dos ora Agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que a condenação do credor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a decisão que permitiu a inclusão de novos plantões é ultra petita, porquanto deu provimento aos pedidos de modo diferente do pretendido na inicial. Assevera que não se trata de simples adequação de valores, mas de inclusão de pedidos que não constavam na exordial. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que a decisão agravada seja sobrestada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação à penhora. Sem custas processuais, em razão de isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e obstado o prosseguimento do Processo 0705110-49.2019.8.07.0018, que se encontra na fase de cumprimento de sentença. Alega o Agravante que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido acolhida parcialmente, não houve condenação dos ora Agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que a condenação do credor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor foi reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. De fato, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC.” Da leitura dos autos, constata-se que o Agravante impugnou o cumprimento de sentença em razão de excesso de execução e inclusão indevida na planilha demonstrativa de crédito na quantidade de plantões indicada para os servidores Sérgio, Flávio e Djano; o termo final dos cálculos do servidor Welbert (11/2018); a inclusão de cálculos referentes aos servidores Diego e Francisco, que não constaram da inicial; a ausência da planilha de cálculos para a servidora Maria Madalena; e a incidência de reflexo da hora extraordinária sobre o 13o salário e 1/3 de férias. A r. decisão agravada reconheceu a inclusão indevida dos valores referentes ao exequente Welbert e equívoco na inclusão dos valores referentes aos servidores Diego e Francisco. Entendeu, ainda, que o cotejo das planilhas demonstra que a parte exequente indicou quantidade inferior de plantões realizados em determinadas datas pelos servidores Flávio e Djano, diferente do número de plantões informado pelo Distrito Federal, razão pela qual incluiu nos cálculos os plantões realizados. Por fim, deixou de arbitrar honorários ao Distrito Federal em razão da ausência de proveito econômico pelo Agravante. Sucede que a ausência de proveito econômico somente ocorreu porque o d. Magistrado resolveu, de ofício, corrigir os plantões apresentados por alguns dos exequentes. Como visto, o Distrito Federal, de fato, obteve parcial acolhimento na impugnação em razão da exclusão de alguns valores, sendo que a divergência se dá em decorrência não apenas da atualização dos cálculos, mas, principalmente, da inclusão indevida de alguns plantões. Em verdade, não é possível a inclusão de novos valores pelo d. Magistrado na planilha, pois o erro material passível de ser conhecido de ofício ou corrigido mediante simples requerimento da parte é aquele que encerra inexatidão material ou erro de cálculo. Na hipótese, o d. Magistrado incluiu nos cálculos valores que não foram buscados pelos Exequentes, o que caracteriza julgamento ultra petita. Diante disso, reputo necessário atribuir o efeito suspensivo vindicado, pois o Agravante poderá suportar dano irreparável ou de difícil reparação se aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário de Justiça eletrônico para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora